Tribunal: TJSP
Processo: 2167677-21.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Previdência privada
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-01-11
Data de publicação: 2024-01-11

Ementa:
PREVIDÊNCIA PRIVADA – AÇÃO DE COBRANÇA – FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO QUE REJEITOU A IMPUGNAÇÃO À PENHORA – EXECUTADA REGULARMENTE INTIMADA VIA PUBLICAÇÃO NO DJE PARA PAGAR O DÉBITO – PAGAMENTO NÃO EFETUADO NO PRAZO LEGAL – MULTA E HONORÁRIOS PREVISTOS NO ARTIGO 523, § 1o, DO CPC DEVIDOS – EXCESSO DE EXECUÇÃO – NÃO RECONHECIMENTO – DECISÃO

Ementa:
PREVIDÊNCIA PRIVADA – AÇÃO DE COBRANÇA – FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO QUE REJEITOU A IMPUGNAÇÃO À PENHORA – EXECUTADA REGULARMENTE INTIMADA VIA PUBLICAÇÃO NO DJE PARA PAGAR O DÉBITO – PAGAMENTO NÃO EFETUADO NO PRAZO LEGAL – MULTA E HONORÁRIOS PREVISTOS NO ARTIGO 523, § 1o, DO CPC DEVIDOS – EXCESSO DE EXECUÇÃO – NÃO RECONHECIMENTO – DECISÃO MANTIDA.

RECURSO DESPROVIDO